Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007238-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), GIESELA KURTZ - CPF: 514.357.561-34 (AGRAVANTE), ANDREA CARLA DA CONCEICAO CANELLA - CPF: 355.896.358-02 (ADVOGADO), JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 106.224.031-68 (AGRAVADO), ARACI MARIA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 482.122.701-06 (AGRAVADO), ROGERIO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 922.512.931-91 (AGRAVADO), JANE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 922.194.971-00 (AGRAVADO), DEBORA DIAS OLIVEIRA - CPF: 001.335.651-81 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 106.224.031-68 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007238-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIESELA KURTZ

AGRAVADO: ARACI MARIA DIAS DE OLIVEIRA, ROGERIO FLAUSINO DE OLIVEIRA, JANE APARECIDA DE OLIVEIRA, DEBORA DIAS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 106.224.031-68

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – QUITAÇÃO EM SACAS DE SOJA COM VARIAÇÃO POSITIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR – ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007238-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIESELA KURTZ

AGRAVADO: ARACI MARIA DIAS DE OLIVEIRA, ROGERIO FLAUSINO DE OLIVEIRA, JANE APARECIDA DE OLIVEIRA, DEBORA DIAS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 106.224.031-68

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007238-41.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Ação de Revisão de Cláusula Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito judicial de R$615.000,00 referentes à cotação da soja quando celebrado o contrato.

A agravante alega que em 30/04/2019 firmou com os agravados Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural de 704,3776 hectares por R$4.450.000,00.

Diz que foi convencionado que R$2.460.000,00 seriam divididos em quatro parcelas, cada uma correspondente a dez mil sacas de soja de R$61,50 a unidade, num total de R$650.000,00.

Aduz que devido à pandemia da Covid-19 o preço do grão subiu significativamente e ultrapassou R$160,00 a saca, o que gerou desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para ela.

Discorre sobre a necessidade de reverter essa situação e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.

Indeferida a medida no Id. 85493469.

Contraminuta apresentada no Id. 94713494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007238-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GIESELA KURTZ

AGRAVADO: ARACI MARIA DIAS DE OLIVEIRA, ROGERIO FLAUSINO DE OLIVEIRA, JANE APARECIDA DE OLIVEIRA, DEBORA DIAS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO FLAUSINO DE OLIVEIRA - CPF: 106.224.031-68

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1007238-41.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Ação de Revisão de Cláusula Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito judicial de R$615.000,00 referentes à cotação da soja quando celebrado o contrato.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem concomitantemente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A cláusula quinta do Compromisso Particular de Compra e Venda dispõe o seguinte:

“III. R$ 2.460.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta mil reais), representados pela entrega de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, de 60kg cada, transgênico, padrão comercial, livres, com preço na data do negócio tabulado de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos) cada saca, sem ônus para os VENDEDORES, e que encontrar-se-ão disponibilizadas na data dos vencimentos no Armazém H. T. Comércio de Cereais e Serviços, localizado em Deciolândia, município de Diamantino/MT, com os seguintes vencimentos a saber:

a)

10.000,00 (dez mil) sacas de soja
com variação positiva
, e que hoje importam no valor supra de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) e serão devidamente entregues no dia 02/05/2020, ou a quem eles indicarem, cujo comprovante de entrega será considerada prova e recibo de pagamento desde que o valor esteja completamente disponível para pronta utilização pelos VENDEDORES, sem restrições de qualquer natureza.
O valor da saca de soja será o da data do efetivo vencimento
; caso os vendedores queiram efetuar a especulação em data posterior não haverá a obrigatoriedade da cláusula de variação positiva.

b)

10.000,00 (dez mil) sacas de soja
com variação positiva
, e que hoje importam no valor supra de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) e serão devidamente entregues no dia 02/05/2021, ou a quem eles wordprova e recibo de pagamento desde que o valor esteja completamente disponível para pronta utilização pelos VENDEDORES, sem restrições de qualquer natureza.
O valor da saca de soja será o da data do efetivo vencimento
; caso os VENDEDORES queiram efetuar a especulação em data posterior não haverá a obrigatoriedade da cláusula de variação positiva.

c)

10.000,00 (dez mil) sacas de soja
com variação positiva
, e que hoje importam no valor supra de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) e serão devidamente entregues no dia 02/05/2022, ou a quem eles indicarem, cujo comprovante de entrega será considerada prova e recibo de pagamento desde que o valor esteja completamente disponível para pronta utilização pelos VENDEDORES, sem restrições de qualquer natureza.
O valor da saca de soja será o da data do efetivo vencimento
; caso os VENDEDORES queiram efetuar a especulação em data posterior não haverá a obrigatoriedade da cláusula de variação positiva.

Parágrafo Primeiro: Fica pactuado entre as partes que as parcelas futuras não terão a incidência de juros ou correção monetária sobre o valor das mesmas, desde que adimplidas na data e forma pactuada
; no entanto a entrega de soja futura sofrerá a variação positiva sobre o preço praticado à época do pagamento, levando como o parâmetro o preço do dia 29 de abril de 2.019, dia do negócio entabulado pelas partes e que nesta data o valor da saca de soja de 60kg era de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos)
.”

Diferentemente do que afirma a agravante, não se trata de valor incontroverso, uma vez que a pretensão é que seja mantida a parcela convencionada no momento da assinatura da avença, e não a pactuada inicialmente, ou seja, do efetivo vencimento da obrigação.

Como bem anotou o juízo de origem,
“em contratos dessa natureza, em que há a obrigação de entrega futura, há risco para ambas as partes celebrantes, tendo em vista que pode haver diferença tanto para mais quanto para menos, assumindo as consequências dessas oscilações de mercado, carecendo, para a hipótese, de elementos de convicção para respaldar o seu descumprimento.”

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que inviabiliza,
nesta fase, a concessão da tutela. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021